Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por WESLEY ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada contra o BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, relativo à determinação de baixa do gravame em veículo de sua propriedade. Afirma o Agravante que adquiriu o veículo VW/VOYAGE 1.6L MB5 FLEX, cor branca, placa QAO-3H66, RENAVAM 01183294740, chassi 9BWDB45U7KT084727, por meio de leilão realizado no dia 13/11/2021, com o intuito de colocá-lo a venda pelo valor equivalente ao preço de mercado. Narra que após anunciar o veículo, foi procurado pelo senhor MAURÍCIO MARÇAL FERREIRA que buscou uma agência revendedora de veículos, GIRO CAR AUTOMÓVEIS, para viabilizar a negociação junto aos bancos, e encontrar a melhor modalidade e oportunidade de financiamento para a compra do carro. Alega ter fornecido ao senhor Maurício foto do IPVA do carro, que continha informações básicas da placa e número do RENAVAM, as quais foram requisitadas pelo interessado para que fizesse simulações de financiamento bancário. Contudo, o negócio não foi concretizado. Porém, no dia 28/03/2022 ao tentar realizar a venda do carro para outro comprador, o Agravante tomou conhecimento de que havia sido registrado indevidamente um gravame de alienação fiduciária pelo banco Agravado sobre o seu veículo, e que tal registro seria decorrente da frustrada tentativa de compra do veículo por financiamento tentada pelo senhor Maurício. Esclarece que após insistentes cobranças do Agravante, no dia 13/04/2022, foi encaminhado consulta do site do DETRAN/DF constando a informação que “VEÍCULO TEVE GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO”. Ocorre, no entanto, que o banco Agravado novamente lançou o registro indevido de gravame sobre o veículo, registrado sob o n. 03874946, alienação fiduciária em nome de MAURÍCIO MARÇAL FERREIRA, contrato n. 144988715, firmado em 25/03/2022. Alega que a inscrição do gravame se deu de maneira indevida, pois de modo o banco Agravado firmou contrato de alienação fiduciária sem observar que o bem lançado como garantia do contrato, estava em nome de terceiro e não havia qualquer contrato, termo ou autorização para negociá-lo e insiste em lançar o registro de gravame sobre o bem de propriedade do Agravante. Destaca que tem buscado incansavelmente o cancelamento do indevido registro de gravame lançado sobre o seu veículo, situação que lhe priva de exercer o seu direito de propriedade sobre o seu bem, visto que com o registro indevido do gravame lançado pelo Agravado, o Agravante não detém liberdade para se dispor do seu carro. Defende que os documentos acostados a petição inicial não foram devidamente apreciados pelo juízo de piso. Sustenta que resta caracterizada a urgência na necessidade da concessão da tutela antecipada de urgência para que seja ordenado ao Agravado que promova o imediato cancelamento/baixa do gravame registrado sobre o veículo do Agravante, visto que a manutenção do aludido registro causará danos ainda maiores e que serão irreversíveis ao Agravante, destacando a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida: a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Por se tratar de uma violação flagrante ao direito da propriedade do Agravante, vislumbra-se a urgência no cancelamento/baixa do gravame lançado sobre o veículo do Agravante. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para, inclusive liminarmente, a concessão da tutela de urgência requerida na origem. Ausente o preparo, uma vez que foi deferida a gratuidade de justiça na origem. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos processuais, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no art. 300 do CPC/2015, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Logo, para que seja concedido o reclamado provimento jurisdicional de vanguarda, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte. Além disso, exige-se que não haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório postulado (art. 300, § 3o, CPC/15). No caso, em que pesem as alegações do Agravante para justificar a concessão da medida pleiteada, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque os traços do bom direito, para servirem de supedâneo à concessão da medida vindicada, hão de ser vislumbrados de plano, sem necessidade de maior incursão no mérito da causa, por isso a exigência legal de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Na espécie, contudo, o acolhimento da pretensão passaria necessariamente pela análise do mérito da lide, o que seria inapropriado nessa fase incipiente do recurso. Por outro lado, não verifico a ocorrência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não se pode perder de vista que tais requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal decorrem do risco de perecimento do núcleo do próprio direito enquanto a parte aguarda o julgamento de mérito do recurso, o qual não vislumbro presente na espécie. Ademais, a compreensão da lide perpassa necessariamente pela instrução probatória ou, ao menos, pelo contraditório na ação de conhecimento, pois os elementos juntados aos autos não se mostram suficientes para esclarecer a origem e a situação do gravame ora impugnado. Portanto, reputo ausentes os requisitos para a concessão de liminar no presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 07 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator